Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 81 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 80, IV, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 2.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual ou mesmo opôs resistência injustificada ao andamento do processo,.
3. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.